Tribunal: TJMT
Processo: 1049662-95.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049662-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA MATA MACARIO - CPF: 735.678.091-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. Hanae Yamamura de Oliveira

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1049662-95.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Carlos Eduardo da Mata Macario

Recorrido(s):

Banco C6 S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO. COMPROVANTE QUE INFORMA O AGENDAMENTO DO PAGAMENTO E NÃO O DÉBITO EFETIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Aduz o Autor que gerou boleto bancário, no valor de R$ 1.200,00 para pagamento em 13/05/2021 que deveria ser pago pelo Sr. Leonardo de Souza Cândido. Discorre que o boleto foi pago, conforme comprovante de pagamento, mas o valor não foi creditado em sua conta. A Requerida, por sua vez, afirma que o pagamento não foi realizado, pois inexistia saldo suficiente na conta do Sr. Leonardo para a concretização do pagamento.

2. Da análise dos autos, não consta o efetivo pagamento do boleto, mas sim, seu agendamento, conforme abaixo destacado:

3. Logo, deveria o Autor juntar aos autos, a prova de que houve o efetivo pagamento do boleto, no valor de R$ 1.200,00, por meio de extrato bancário ou outra prova que demonstrasse que o valor foi debitado na conta corrente do terceiro, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRÉVIO AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS DE BOLETOS – TÍTULOS NÃO LIQUIDADOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE SALDO POSITIVO EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada falha na prestação de serviço ao não liquidar título previamente agendados à falta de saldo positivo em conta corrente, incabível a indenização por danos morais. (N.U 0012160-17.2013.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 12/02/2016)

4. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022